Tribunal: CARF
Processo: 10580.722152/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção, mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo, segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição entre as conclusões do acórdão e os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que o julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. PAGAMENTOS A TERCEIROS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Afasta-se a glosa da dedução de despesas do livro-caixa quando o contribuinte apresenta documentos hábeis e idôneos a fim de comprovar a veracidade e natureza das despesas declaradas, no limite das comprovações realizadas.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722152/2012-89
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.058 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E ZEILDA ALVES BONFIM

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição entre as conclusões do
acórdão e os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que
o julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
DE
CUSTEIO.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. PAGAMENTOS A TERCEIROS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Afasta-se a glosa da dedução de despesas do livro-caixa quando o contribuinte
apresenta documentos hábeis e idôneos a fim de comprovar a veracidade e
natureza das despesas declaradas, no limite das comprovações realizadas.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722152/2012-89
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.058 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722152/2012-89

Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar
dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.219, de 24/09/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 96) contra o acórdão no 2003-000.219 (fls. 93/95), proferido na
sessão de 24/09/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Uma vez comprovadas, parcialmente, as deduções de despesas médicas, conforme
previsão contida na legislação pertinente, há de se fazer os devidos ajustes no cálculo da
correspondente declaração de rendimentos.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Uma vez que a contribuinte não logrou comprovar a dedução informada na declaração
de rendimentos a título de livro caixa, procede a infração apurada pela Fiscalização.
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para analisar pedido de
retificação de declaração.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é por dar provimento ao
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.058 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722152/2012-89

Recurso Voluntário, sendo, portanto, necessário pautar novamente o processo para julgamento
para sanar a contradição” (fls. 96):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 96), nos termos do art. 66 do
Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo a análise dos fundamentos que motivarão as razões de decidir, com
especial destaque para a ementa, o mérito recursal e a conclusão do julgado:
Ementa
IRPF. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS. PAGAMENTOS A TERCEIROS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir da
receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio escrituradas em
livro-caixa, necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte produtora, desde
que devidamente comprovadas.
Afasta-se a glosa da dedução de despesas do livro-caixa quando o contribuinte apresenta
documentos hábeis e idôneos a fim de comprovar a veracidade e natureza das despesas
declaradas, no limite das comprovações realizadas.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do comprovante de realização
dos serviços e dos dispêndios, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo, ainda que
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.058 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722152/2012-89

apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
Mérito
Da glosa sobre as despesas de livro-caixa e médicas declaradas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve
parcialmente o lançamento, em face da dedução indevida de despesas a título de livro-caixa
relativa ao pagamento de alugueis e salário/encargos trabalhistas com a assistente contratada
para manutenção de seu consultório médico/fonte produtora (R$ 144.967,72) e da despesa
médica remanescente (R$ 140,00), apuradas em decorrência do processo de revisão da
DAA/2008, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas em litígio glosadas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, declaração fornecida pela
construtora Pinheiro Ltda. atestando o recebimento de alugueis, cópia da CTPS de sua
funcionária e declaração fornecida pela prestadora dos serviços atestando o valor integral
recebido pelo tratamento odontológico realizado pela Recorrente (fls. 79/87).
Quanto as glosas em litígio, cabe salientar que, no processo administrativo fiscal,
os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer,
sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão
recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Em relação aos pontos em litígio recorridos, assim encontra-se fundamentada a
decisão recorrida (fls. 70/71):
Quanto ao prestador Clean Odontologia, a impugnante informou, na DIRPF/2008,
despesa no montante de R$700,00, no entanto, a única comprovação apresentada nos
autos é o recibo de fl. 62 no valor de R$560,00. Dessa forma, há de ser manter
parcialmente a glosa relativa a essa infração, no valor de R$140,00, por falta de
comprovação.
(...)
A outra infração reporta-se à apuração de dedução indevida a título de livro caixa no
montante de R$ 21.904,35. Apesar de a contribuinte haver alegado que juntava livro
caixa e comprovantes das despesas, não consta dos autos qualquer elemento de prova
nesse sentido. As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não
podem prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar.
(...)
Adicione-se que o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme determina o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento de Imposto de Renda).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.058 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722152/2012-89

Assim, como a contribuinte não logrou comprovar as despesas informadas como
dedução a título de livro caixa, quando o ônus lhe cabia, deve ser mantida, na íntegra, a
infração apurada pela Fiscalização.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se pode olvidar que todas as deduções informadas na declaração de ajuste
anual estão sujeitas à comprovação ou justificação por documentação hábil e idônea, a juízo da
autoridade lançadora, nos exatos termos dos arts. 73 e 76, § 2o do RIR/99, cabendo ainda ao
contribuinte apresentar em sua defesa os documentos necessários à confirmação de suas
alegações, segundo o art. 15 do Decreto no 70.235/72.
Todavia, em relação as despesas com aluguéis no valor total de R$ 9.632,52 (fls.
79/80) e do pagamento dos salários e encargos trabalhistas de sua assistente administrativa
contratada com vínculo empregatício, no valor de R$ 5.335,20 (fls. 81/86), entendo que merece
reparo a decisão recorrida. Tais despesas, realizadas em face da atividade profissional exercida
pela Recorrente são, de fato, indispensáveis à manutenção da fonte produtora, razão pela qual
afasto a glosa no particular.
Quanto à despesa médica em litígio, no valor de R$ 140,00, a declaração emitida
pela (fls. 87), apontam e comprovam a ocorrência dos serviços odontológicos prestados à
Recorrente, no montante de R$ 700,00, restando demonstrado, ao meu sentir, o pagamento
integral realizado (R$ 560,00 + R$ 140,00), razão pela qual restabeleço a dedução da parte
remanescente glosada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao presente recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital